Tribunal: STF
Processo: RE 481110
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER 
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   REJEITADOS.

- Não se revelam cabíveis os embargos de 
   declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer 
   uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - 
   vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e, assim, 
   de viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.

- O 
   reconhecimento da responsabilidade civil do Estado ou das 
   entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos, 
   embora objetiva, por efeito de previsão constitucional (CF, art. 
   37, § 6º), não afasta a necessidade de comprovação do nexo de 
   causalidade material entre o comportamento - positivo (ação) ou  
   negativo (omissão) - imputado aos agentes de referidas pessoas 
   jurídicas, de um lado, e o evento danoso infligido a terceiros, 
   de outro. Doutrina. Precedentes.

- Os elementos que compõem a 
   estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva 
   do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a 
   causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento 
   positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público ou da 
   entidade de direito privado prestadora de serviços públicos, (c) 
   a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente 
   do Poder Público (ou a agente vinculado a entidade privada 
   prestadora de serviços públicos), que tenha, nessa condição, 
   incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente de 
   sua licitude, ou não (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa 
   excludente da responsabilidade estatal.